Tribunal: TJES
Processo: 5011455-09.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária; Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011455-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FLAVIO FOLETTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011455-09.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FLAVIO FOLETTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
F
LAVIO FOLETTO
em face do v. acórdão registrado sob o ID n.º 4130922 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de contradição entre o teor da ementa do v. acórdão proferido na sessão desta Primeira Câmara Criminal, no dia 26 de janeiro do corrente ano e a conclusão do voto registrado sob o ID n.º 4074967.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que

há erro material
.

N
o acórdão,
registrado sob o ID n.º 4130922
,
restou constado “
[...]
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
”.

Contudo, o teor do voto
registrado sob o ID n.º 4074967,
enfrentou as teses meritórias levantadas pela defesa e
entendeu que,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa conserva seu caráter de pena, tendo a Lei n.º 9.268/1996 apenas impedido a sua conversão para prisão, sem afetar sua natureza jurídica.

S
endo assim,
reconhecido o erro material, faço constar o seguinte
no acórdão
registrado sob o ID n.º 4130922
:
“
[...]
à unanimidade,
dar parcial
provimento ao recurso interposto
,
apenas
para afastar a conversão das multas
em
prisão,
nos termos do voto do eminente Relator”.

P
ortanto, à luz do exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
E DOU-LHE PROVIMENTO,
tão somente para
sanar
erro material
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011455-09.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FLAVIO FOLETTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECURSO
DEFENSIVO
.
1.
ERRO MATERIAL
NO JULGADO.
C
ONFIGURAÇÃO
.
2
.
EMBARGOS
CONHECIDOS E
PROVIDOS
.
1.

Identificado erro materia
l no
acórdão
proferido,
onde constava
“
[...]
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
”
,
deve-se constar

“
[...]
à unanimidade,
dar parcial
provimento ao recurso interposto,
apenas
para afastar a conversão das multas
em
prisão,
nos termos do voto do eminente Relator”
.

2
.

Embargos conhecidos e providos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.